Tribunal: TJDFT
Processo: 0713193-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri de Planaltina, que condenou os réus pelo crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal); homicídio tentado (art. 121, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150, §1o, do Código Penal). A defesa sustenta erro na aplicação da pena, requerendo a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade relativa ao crime de falsa identidade foi adequada; e (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada na pena-base está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, pois a prática do crime de falsa identidade perante autoridade policial, com o objetivo de evitar a prisão, não extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal.
4. O critério matemático utilizado para a exasperação da pena-base deve ser razoável e fundamentado, não havendo obrigatoriedade da aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, desde que haja justificativa adequada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido para readequar a pena de dois dos réus.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, caput, c/c o art. 14, II; art. 150, §1o; art. 307. Código de Processo Penal, art. 593, III.